Tribunal: TJSP
Processo: 1501779-02.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Tarifas de água e esgoto do exercício de 2014 e 2015. A sentença extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do executado e deve ser mantida. Falecimento anterior à materialização dos fatos geradores exequendos. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A decisão foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ que assevera

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Tarifas de água e esgoto do exercício de 2014 e 2015. A sentença extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do executado e deve ser mantida. Falecimento anterior à materialização dos fatos geradores exequendos. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A decisão foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ que assevera ser inadmissível o redirecionamento da execução para o espólio ou sucessores, quando o óbito do executado for anterior à sua citação válida. No caso, o executado faleceu no ano 2005, ao passo que as cobranças dizem respeito a parcelas não adimplidas do período de 2014 e 2015. Dessa forma, está completamente inviabilizado o redirecionamento almejado pelo exequente. Não há, por conseguinte, ensejo à reforma da sentença e ao acolhimento da irresignação recursal fazendária. Nega-se provimento ao recurso.